Tribunal: TJSP
Processo: 1032205-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de abusividade tarifas bancárias - teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código

Ementa:

Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de abusividade tarifas bancárias - teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - tarifa de avaliação do bem - autor que não negou a prestação do serviço - legalidade da cobrança - seguro prestamista - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - "venda casada" não configurada - multa contratual - inovação recursal - matéria não conhecida - ação julgada improcedente - recurso da ré provido - recurso do autor improvido, na parte conhecida.